Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706646-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARIA DA GLÓRIA BATISTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 82266576, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, que indeferiu o pedido de retificação dos precatórios, independentemente do trânsito em julgado do AI 0713200-66, in verbis: “A fim de se evitar retrabalho por parte da laboriosa serventia, indefiro, por ora, o pedido de ID 82232054, de retificação do precatórios de IDs 30370621 e 589587625, uma vez que tais requisitórios encontram-se nas posições 21.745 e 31.938, respectivamente, não havendo, portanto, previsão para pagamento nos próximos anos. Faculto ao credor refazer o pedido caso o pagamento dos requisitórios se aproxime e não haja o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo. Quanto ao pedido constante do último parágrafo da petição de ID 82232054, confira o credor o expediente de ID 78033152.” Os agravantes-exequentes, defendendo a ausência de efeito suspensivo ao recurso e a natureza alimentar da verba exequenda, postulam a antecipação da tutela recursal “para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento do feito, independente do trânsito em julgado do AGI 0713200- 66.2020.8.07.0000, aplicando-se o entendimento exarado no mencionado acórdão para a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária e, consequentemente, a retificação dos competentes requisitórios” (id. 23786325, pág. 6). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O AI 0713200-66, interposto pela agravante-exequente Maria da Glória Batista, foi provido pela e. 6a Turma, em 19.08.20, em acórdão com a seguinte ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I – O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” Da consulta processual ao recurso supracitado, vê-se que o Exmo. Presidente do TJDFT, em 22.02.21, determinou a remessa dos agravos interpostos das r. decisões que inadmitiram o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pelos agravados-executados aos e. STJ e STF. Embora os recursos supracitados não tenham efeito suspensivo, não está presente o risco iminente de dano ou perigo ao resultado útil ao processo, pois, como assentou o MM. Juiz na r. decisão agravada, os “requisitórios encontram-se nas posições 21.745 e 31.938, respectivamente, não havendo, portanto, previsão para pagamento nos próximos anos”, e ainda assim facultou à parte credora “refazer o pedido caso o pagamento dos requisitórios se aproxime e não haja o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora